Tribunal: TJSP
Processo: 2195921-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que inferiu por necessária a prova pericial médica, nomeou a médica perita, fixou os honorários periciais, determinou o rateio entre as partes, na proporção de 50% para cada uma delas e fixou prazo de 5 (cinco) dias para a ré depositar em juízo a parte que lhe cabe dos honorários periciai, observando em relação ao requerente, o disposto nos §§

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que inferiu por necessária a prova pericial médica, nomeou a médica perita, fixou os honorários periciais, determinou o rateio entre as partes, na proporção de 50% para cada uma delas e fixou prazo de 5 (cinco) dias para a ré depositar em juízo a parte que lhe cabe dos honorários periciai, observando em relação ao requerente, o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 98 do NCPC. Caso em que o Juízo deve se valer do IMESC, órgão oficial dotado de total capacidade para a realização do exame médico. Decisão parcialmente reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195921-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é agravado
ELISANDRO RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195921-62.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2195921-62.2020.8.26.0000 – Piracicaba
Agravante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
Agravada: Elisandro Rodrigues da Silva
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43946)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que inferiu por
necessária a prova pericial médica, nomeou
a médica perita, fixou os honorários
periciais, determinou o rateio entre as
partes, na proporção de 50% para cada uma
delas e fixou prazo de 5 (cinco) dias para a
ré depositar em juízo a parte que lhe cabe
dos honorários periciai, observando em
relação ao requerente, o disposto nos §§ 2o e
3o do art. 98 do NCPC. Caso em que o Juízo
deve se valer do IMESC, órgão oficial
dotado de total capacidade para a realização
do exame médico. Decisão parcialmente
reformada.
Agravo de Instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/14)
interposto por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
S/A contra a decisão (fls. 124) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a
Vara Cível da Comarca de Piracicaba que, nos autos da ação de
cobrança (seguro obrigatório
DPVAT), ajuizada contra ela por
Elisandro Rodrigues da Silva, inferiu por necessária a prova pericial
médica, nomeou a médica perita, fixou os honorários periciais,
determinou o rateio entre as partes, na proporção de 50% para cada uma
delas e fixou prazo de 5 (cinco) dias para a ré depositar em juízo a parte
que lhe cabe dos honorários periciais, observando em relação ao
requerente, o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 98 do NCPC. Postula a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195921-62.2020.8.26.0000 -Voto no
3
concessão do efeito suspensivo.
Agravo processado com atribuição de efeito
suspensivo, consoante despacho exarado às fls. 133/134.
O
autor
Elisandro
Rodrigues
da
Silva
apresentou contraminuta (fls. 141/145). Pugna pelo não provimento do
agravo de instrumento, bem como a manutenção da decisão
interlocutória combatida.
É o relatório.
A agravante tem razão.
Sem olvidar os limites da devolutividade
recursal, a r. decisão interlocutória combatida, em que pese motivada e
fundamentada, não prevalece.
Levando-se em consideração que a prova
pericial foi requisitada unicamente pelo autor/agravado (fls. 04, e-SAJ
de Primeiro grau), deve ser aplicado ao caso o disposto nos artigos 95,
caput, e 373, I, ambos do Código de Processo Civil/2015, motivo pelo
qual cabe a referido demandante responder pela remuneração do perito.
Todavia, uma vez que referido é beneficiária
do favor legal da justiça gratuita (fls. 38, e-SAJ de Primeiro grau), razão
pela qual a perícia médica deverá ser realizada sob o prisma dos
benefícios da justiça gratuita, valendo-se o MM. Juízo do IMESC, órgão
oficial dotado de total credibilidade para o exame.
A jurisprudência é uníssona, bem como há
orientação deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no sentido
das perícias médicas a serem realizadas pelo IMESC destinarem-se, tão-
somente, às partes beneficiárias da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195921-62.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Nesse
sentido:
PROVA
-
Indenização
securitária - DPVAT
Invalidez permanente - Perícia médica -
Requerimento por ambas as partes - Determinação à ré do custeio da
colheita da prova - Descabimento - Incidência do artigo 33, do Código
de Processo Civil - Autor beneficiário da justiça gratuita - Perícia que
deverá ser realizada com pagamento dos honorários somente ao final
ou por órgão oficial do Estado, órgãos de classe, hospitais e congêneres
da região - Imposição de realização da prova, necessariamente, pelo
IMESC - Impossibilidade - Recurso provido, em parte. (Agravo de
instrumento n.o 990.10.040631-0, Rel. Des. Sá Duarte, 33a Câmara de
Direito Privado, j. 24.05.2010, v.u.).
EMENTA. Agravo de instrumento. Ação de
cobrança de seguro obrigatório de veículo (DPVAT). Decisão de 1o
grau que determinou o depósito dos honorários do perito nomeado pela
ré. Ônus probatório da autora, e não da ré. Ônus que incumbe a autora
ante a regra do artigo 33 do Código de Processo Civil. Autora
beneficiária da Justiça Gratuita. Ônus que se transfere ao Estado.
Recurso provido para dispensar a ré do recolhimento prévio dos
honorários
periciais.
(Agravo
de
instrumento
n.o
2088629-28.2014.8.26.0000, Rel. Des. Ruy Coppola, 32a Câmara de
Direito Privado, j. 21/08/2014, v.u.).
Deste modo, de rigor que se determine a
realização da perícia no IMESC, frise-se, devido à condição do
agravado, beneficiário da justiça gratuita.
No mais, apenas para que não se alegue
omissão, bem como se evitem elubrações pela parte,
Destarte, o agravo comporta provimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195921-62.2020.8.26.0000 -Voto no
5
reformando-se parcialmente a decisão, para se determinar a realização
da perícia no IMESC, tendo em vista a condição da agravada,
beneficiária da justiça gratuita.
Posto isto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator